Tribunal: STF
Processo: Rcl 77753
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Site Repórter MT LTDA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, na Apelação Cível nº 5015148-90.2021.8.24.0064, que reformou a sentença de primeiro grau, determinando a retirada de matéria jornalística publicada pelo reclamante e o condenando ao pagamento de indenização por danos morais.



    O reclamante alega que o acórdão reclamado descumpriu a ADPF 130/DF. Argumenta que o acórdão, ao condená-lo por danos morais devido à publicação de uma matéria jornalística, impôs censura prévia e restrições à liberdade de imprensa, contrariando o entendimento do STF na ADPF 130/DF, que proíbe qualquer tipo de censura.



    No mérito, pede a procedência da reclamação para cassar a decisão que condenou o reclamante à retirada da matéria jornalística e ao pagamento de indenização por danos morais, para que seja restabelecida a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 130/DF.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo trechos da fundamentação do acórdão reclamado (eDoc. 8):



    “No presente caso, restou demonstrado que a empresa ré veiculou matéria jornalística de maneira desrespeitosa e sensacionalista, expondo a vítima a uma situação degradante e reforçando estereótipos depreciativos, sem qualquer necessidade ou respaldo fático para tanto.



    O tom da reportagem e a escolha de palavras foram deliberadamente impactantes, ampliando o sofrimento da família da vítima. Além disso, não há qualquer comprovação de que a falecida exercia a ocupação mencionada na matéria, de modo que a empresa ré atribuiu à vítima uma condição estigmatizante sem qualquer embasamento concreto, comprometendo sua memória e afetando diretamente seus familiares.(...)



    A maneira como a matéria foi construída provocou não apenas indignação, mas um impacto emocional severo na autora, que se viu obrigada a lidar não apenas com o luto, mas também com a humilhação pública imposta à memória de sua filha.”



    Ao julgar a ADPF nº 130, o STF examinou a conformidade entre dispositivos da Lei n. 5.250/1967 (Lei de Imprensa) e a Constituição. A Corte concluiu que a Constituição não recepcionou os dispositivos que autorizavam a censura prévia de publicações jornalísticas. Foi garantida a liberdade de imprensa (art. 220, CF). Mas o Supremo não decidiu que o exercício dessa liberdade impede a responsabilização posterior por divulgações de informações que violem o direito à honra e à imagem. 



    A controvérsia em exame não se refere à imposição de censura prévia, vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 130/DF, mas sim à responsabilização civil posterior à publicação de conteúdo jornalístico que veiculou informações ofensivas à vítima, que era filha da parte beneficiária. A decisão reclamada impôs a retirada de matéria cuja redação expôs a vítima de forma desrespeitosa, sensacionalista e desprovida de base fática comprovada, atribuindo-lhe uma condição estigmatizante sem respaldo nos autos, o que caracteriza abuso no exercício da liberdade de imprensa.



    Diferentemente da censura prévia, que impede a veiculação de conteúdos antes mesmo de sua publicação, a medida determinada pelo acórdão reclamado se deu após a veiculação do material jornalístico e fundamentou-se na proteção à dignidade póstuma da vítima e ao direito à honra e à imagem de seus familiares. A responsabilização posterior não configura censura, mas instrumento legítimo de reparação de danos causados por abusos no exercício da liberdade de expressão, em conformidade com o art. 5º, incisos IV, V e X, da Constituição Federal.



    Com efeito, não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado. Ademais, a reclamação não é sucedâneo recursal, razão por que não pode ser utilizada com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal (Rcl 54493, Min. Cristiano Zanin, DJe 06-10-2023). Logo, não é possível conhecer a reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente